Tribunal: TJMT
Processo: 1025358-98.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025358-98.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração de herança, Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ALEXANDRE ORTUNHO - CPF: 381.530.128-94 (ADVOGADO), JHONATHAN FERREIRA DA SILVA - CPF: 346.786.758-84 (AGRAVANTE), NILCE JANNYNE FERREIRA SILVA - CPF: 351.873.508-03 (AGRAVANTE), GIORDANY FERREIRA SILVA LAURINDO - CPF: 362.876.188-33 (AGRAVANTE), MARTA AUXILIADORA FERREIRA SILVA - CPF: 352.905.601-49 (AGRAVANTE), RENATA BORGES BARBOZA DA SILVA - CPF: 907.251.151-49 (AGRAVADO), BEATRIZ BARBOSA DA SILVA BRIANTE - CPF: 034.218.471-77 (AGRAVADO), JOAO LUCAS BARBOSA DA SILVA - CPF: 063.182.191-02 (AGRAVADO), LUANA BARBOSA DA SILVA - CPF: 063.182.021-37 (AGRAVADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE AGENOR BARBOSA DA SILVA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO, DESPROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIA INADEQUADA – NÃO CONHECIDA – MÉRITO - BEM IMÓVEL – MANUTENÇÃO COMO BEM DO ESPÓLIO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES – ADMINISTRAÇÃO – INVENTARIANTE – AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO – PRECLUSÃO LÓGICA E TEMPORAL – RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

1. A devolutividade restrita do agravo de instrumento impede o enfrentamento de matéria não submetida ao conhecimento do Juízo de Primeiro Grau por implicar supressão de instância e, por consequência, violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. Uma vez inadmitido parte do recurso na decisão de seu recebimento, a falta de impugnação, pela forma e no prazo legal, importa em preclusão temporal e impede o revolvimento da matéria – art. 223 do CPC.

3. Consoante o disposto no art. 1.784 do CC, aberta a sucessão, o domínio e a posse dos bens deixados pelo de cujus se transmite aos herdeiros e sucessores, passando, desde o óbito, a compor o denominado monte, que permanece uno e indivisível até a homologação da partilha.

4. A morte opera a imediata transferência da herança aos seus sucessores legítimos e testamentários.

5. Com a abertura da sucessão, mostra-se cabível a partilha nos autos do inventário, nos termos do art. 620, IV, “g”, do CPC.

6. É autorizada determinação da administração e posse dos bens ao inventariante nomeado nos termos do art. 1.991, do Código Civil.

7. Decorrido o prazo de impugnação regular, em respeito ao devido processo legal e à segurança jurídica, não é dado ao julgador (CPC, art. 505) e à parte (CPC, art. 507) alterar sua posição quando já se manifestou anteriormente.

8. Decisão interlocutória mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JHONATHAN FERREIRA DA SILVA, NILCE JANNYNE FERREIRA SILVA, GIORDANY FERREIRA SILVA LAURINDO e MARTA AUXILIADORA FERREIRA DA SILVA contra decisão interlocutória proferida na Ação de Inventário nº 1002707-03.2022.8.11.0023, distribuída por RENATA BORGES BARBOZA DA SILVA, BEATRIZ BARBOSA DA SILVA BRIANTE, JOÃO LUCAS BARBOSA DA SILVA e LUANA BARBOSA DA SILVA perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Colider/MT, que concedeu o recolhimento de custas ao final do processo e determinou que a administração dos bens do ESPÓLIO DE AGENOR BARBOSA DA SILVA seja feita pela inventariante nomeada herdeira LUANA BARBOSA DA SILVA.

Em resumo, alegam que (i) houve falsa declaração de hipossuficiência pelos Agravados; (ii) a posse no imóvel rural objeto do procedimento de inventário estava sendo exercida por arrendatários dos Agravantes em decorrência de contrato de arrendamento agrário; (iii) tal fato foi registrado no auto de constatação lavrado após deferimento da tutela; (iv) a posse do imóvel discutido nos autos do inventário nunca pertenceu ao de cujus; (v) a Fazenda Vitória e a Fazenda Santa Maria se tratam de imóveis completamente distintos; (vi) a área em questão é objeto da Ação de Usucapião nº 0002027-60.2007.8.11.0023; (vii) a discussão sobre a divergência da área também já foi tratada na Ação de Execução nº 0005698-71.2001.8.26.0189; (viii) os Agravantes estão na área há mais de 30 anos; (ix) o reconhecimento da titularidade encontra-se na Ação de de Embargos de Terceiro nº 0012243-84.2006.8.26.0189 da 1ª Vara Cível da comarca de Fernandópolis/SP; e (x) deve ser revogada a decisão, determinando que a posse no imóvel seja exercida pelo Agravante JHONATHAN FERREIRA DA SILVA.

A liminar foi indeferida (ID 156904168).

Contrarrazões dos Agravados sob ID. 160068665, alegando-se preliminarmente a ausência de interesse recursal, no mérito, que os agravantes postulam direito alheio em nome próprio (art. 18, do CPC); que o contrato de arrendamento apresentado é simulado; e preclusão quanto a nomeação da Sra. Luana Barbosa da Silva como inventariante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

1. PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO AGRAVO (GRATUIDADE DA JUSTIÇA)

Em preliminar, suscita-se o não conhecimento da pretensão recursal na parte que versa sobre a discussão sobre a concessão da gratuidade (recolhimento de custas ao final).

Isso porque a inadmissão de matéria – não ventilada perante o juízo de piso – foi decida quando do recebimento do Agravo de Instrumento (ID156904168):

“Todavia, a deliberação nesta seara recursal deve ficar restrita ao debate da matéria com base nas teses e documentos que foram submetidos ao prévio exame do juízo de primeiro grau, primando pela garantia do juízo natural e não prática da supressão de instância.

A propósito do assunto, destaca-se a seguinte jurisprudência deste Sodalício:

(...)

Significar dizer que a impugnação à gratuidade da justiça (recolhimento das custas ao final), alusão de se tratar de bem de terceiro e descumprimento dos limites da tutela de inventariança devem ser submetidas primeiramente ao juízo de origem, pelas vias ordinárias próprias e sob pena de supressão de instância.

Com base nessas premissas, tem-se que o atual conjunto fático-probatório, examinado à luz e nos limites traçados pelo art. 300 do CPC, não traz elementos capazes de corroborar com segurança os requisitos legais.

Veja que os litigantes figuram como herdeiros do falecido AGENOR BARBOSA DA SILVA, sendo que a posse exercida por apenas um no decurso do tempo não tem o condão de afastar o direito dos demais, sendo necessário preservar a integridade do bem até decisão final.

E, ao menos nesse momento, apresenta-se como medida razoável que a administração do bem se faça por aquele que detém em tese o maior quinhão hereditário, sendo que o juízo de primeiro grau destacou claramente os limites dos seus poderes:

“Dessa maneira, considerando o preenchimento dos requisitos legais do art. 300 e seguintes do CPC, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA VINDICADA, de modo que DETERMINO que a administração dos bens do espólio do falecido seja realizada pela inventariante nomeada herdeira LUANA BARBOSA DA SILVA, autorizando-a a exercer a posse da área rural em questão, resguardando eventual terceiro de boa-fé.” (ID. 153044167 - Pág. 10)

Outro ponto relevante é que não houve discordância quanto à nomeação da Agravada LUANA BARBOSA DA SILVA, justificada sobre os “bens que compõe o espólio do pai/falecido deve ser exercida pela inventariante nomeada, conforme dispões os artigos 618 e 619 nos seus incisos do CPC.”, consolidando por meio desse comando seus ônus e deveres.

Por fim, a manutenção dos Agravados na área até o julgamento deste Recurso não causa danos irreversíveis nem se afigura como risco útil ao resultado do processo, podendo os Agravantes, futuramente e dependendo da posição judicial, exigir recomposição de eventuais direitos.

Com essas considerações, INDEFIRO A TUTELA vindicada.”

Como não houve insurgência nesse ponto, seja por meio de embargos de declaração ou agravo interno, tem-se manifesta a preclusão temporal sobre tal ponto da decisão interlocutória recorrida.

Lembra-se que a preclusão temporal se caracteriza quando os prazos próprios não são respeitados e implica na perda da faculdade de praticar o ato processual cabível, conforme dispõe o artigo 223 do CPC:

“Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa”.

Com esses fundamentos, NÃO conheço o recurso de Agravo de instrumento quanto a matéria referente a gratuidade de justiça ou deferimento do recolhimento de custas ao final do processo.

2. MÉRITO

No que se refere as questões atinentes a administração dos bens, os Agravantes pleiteiam que posse lhes seja deferida sob o argumento de que os mesmos vêm administrando a propriedade rural há mais de 30 (trinta) anos, e que os Agravados não têm qualquer direito sobre a Fazenda inventariada.

Para tanto, alegam que a Fazenda Vitória, objeto do Inventário, nunca pertenceu ao de cujus haja vista que referido imóvel não se confunde com a Fazenda Santa Maria.

Ademais, defendem que são possuidores do imóvel rural em questão desde o ano de 1988, advindos da transmissão da posse do Sr. Osvaldo Crus Martins Ferreira, pai da agravante Marta e avô dos demais agravantes, sendo que, o reconhecimento de tal titularidade teria sido reconhecido através das declarações feitas nos autos dos embargos de terceiro nº 0012243-84.2006.8.26.0189, perante a 1ª Vara Cível da comarca de Fernandópolis/SP.

Seguem argumentando que houve erro do tabelião do cartório de registro de imóveis de Peixoto de Azevedo no tocante a escritura de permuta que, não se atentou às informações contidas no contrato de compra e venda entre Agenor e Maximiliano, associando de maneira equivocada o imóvel registrado sob a matrícula 2.823 com área de 6.937 hectares cujo consta como encravado em área indígena a posse de 13.500 hectares de Marta Auxiliadora, na qual se tivesse buscado a certidão atualizada da matrícula 2.823 iria se deparar com a averbação e a escritura de permuta não teria sido lavrada.

Por outro lado, os Agravados contrapõem as alegações recursais sob o argumento de que restou demonstrado no pedido de abertura de inventário, ora agravado, que o de cujus deixou a posse de uma área de 13.510,9421 ha com perímetro de 58.193,184 m, denominado Fazenda Vitória, no município de Peixoto de Azevedo/MT, sendo que, as coordenadas se encontram devidamente indicadas na Escritura Pública de Permuta de imóvel e Cessão de Direito Possessório (Doc. 16 – Inventário n° 1002707-03.2022.8.11.0023).

Além disso, a área foi obtida pelas coordenadas locais referenciada ao Sistema Geodésico Local (SGL-SIGEF). Todos os azimutes foram calculados pelas coordenadas cartesianas geocêntricas, conforme o Memorial Descritivo

Aduzem, ainda, que após o falecimento do de cujus em 2002, conforme certidão de óbito (doc. 05), e narrativa dos empregados e seus vizinhos (doc. 17 e 18 – Inventário n° 1002707-03.2022.8.11.0023), o seu filho mais velho o Sr. Maximiliano passou a exercer a posse da área, pois, à época, os seus irmãos eram menores impúberes: Luana Barbosa da Silva tinha 04 anos (nascimento 12/06/1998), João Lucas Barbosa da Silva tinha 04 anos (nascimento 12/06/1998) e Beatriz Barbosa da Silva Briante tinha 08 anos (nascimento 21/10/1994).

Assim, a posse do imóvel ficou aos cuidados do irmão mais velho (Sr. Maximiliano), acreditando-se que era em benefício de todos os herdeiros, já que seus irmãos ainda eram incapazes, contudo, o herdeiro primogênito deixou de proceder com a abertura do inventário do Sr. Agenor.

Contudo, em 2004, o Sr. Maximiliano também veio a óbito na cidade de Jales/SP, conforme certidão de óbito (doc. 07 – Inventário n° 1002707-03.2022.8.11.0023). Diante da referida situação, a área passou aos cuidado do então agravante Jhonathan Ferreira da Silva (neto do Autor da Herança), auxiliado por sua mãe Marta Auxiliadora Ferreira da Silva (viúva do Sr. Maximiliano e nora do Sr. Agenor), bem como do gerente da fazenda Sr. Carlos Augusto Leandro (que, posteriormente, passou a viver em união estável com a Sr. Marta Auxiliadora Ferreira da Silva).

Isto se deu, pois, os demais herdeiros, ora agravados, ainda eram menores de idade quando ocorreu o falecimento do seu irmão (Sr. Maximiliano), Luana Barbosa da Silva tinha 06 anos, João Lucas Barbosa da Silva tinha 06 anos e Beatriz Barbosa da Silva Briante tinha 10 anos.

Por fim, alegam que a partir deste momento os agravantes passaram a perpetuar diversas tentativas fraudulentas de se apossar indevidamente do imóvel rural a despeito do direito dos agravados.

Pois bem. Compulsando atentamente o conjunto fático-probatório dos autos, não merecem guarida a tese desenvolvida pelos Agravantes.

No caso, muito embora sustentem que a Fazenda Vitória, objeto do Inventário, nunca pertenceu ao de cujus, bem como que são possuidores do imóvel rural desde o ano de 1988, advindos da transmissão da posse do Sr. Osvaldo Crus Martins Ferreira, o material probatório acostado aos autos não é suficiente, ao menos neste momento processual, para comprovar o alegado.

Diz-se isto, pois, o Contrato de Compra e Venda (id. 153044176) não possui registro em cartório, e sua validade carece de necessária perícia considerando que o conteúdo textual não se mostra compatível com o documento datado de 1988.

Para mais, as guias de ITR do imóvel rural em nome de Maximiliano Barbosa da Silva, nos idos de 1997, 1998 e 1999, apenas demonstram que este foi o emissor das referidas DARFs, sendo que, os próprios agravados sustentam a posse do imóvel rural por parte do Sr. Maximiliano após o falecimento do progenitor Sr. Agenor, cujo espólio ensejou o inventário em questão.

Aliás, extrai-se da Escritura Pública de Permuta de Imóvel e Cessão de Direito Possessório, datada em 07 de outubro de 2020, que o agravante Sr. Jhonathan reconhece que sua posse advém de transmissão sucessória do seu pai (Sr. Maximiliano) e anteriormente do seu avô (Sr. Agenor), em razão da aquisição do imóvel por meio de Contrato Particular de Venda e Compra de Imóveis Rurais, datado de 14/03/2000.

Todavia, na data indicada no referido instrumento de contrato (14/03/2000), os agravados ainda seriam menores impúberes, sendo Luana Barbosa da Silva com 02 (dois) anos (nascimento 12/06/1998), João Lucas Barbosa da Silva, com 02 (dois) anos (nascimento 12/06/1998) e Beatriz Barbosa da Silva Briante com 06 (seis) anos (nascimento 21/10/1994).

Logo, uma vez que desacompanhado de comprovante de pagamento, a validade do documento é questionável haja vista a ausência de anuência dos irmãos que eram menores impúberes.

Quanto a afirmação de que houve o reconhecimento da titularidade de Osvaldo Crus Martins Ferreira, pai da agravante Marta e avô dos demais agravantes, por meio das declarações feitas nos autos dos embargos de terceiro nº 0012243-84.2006.8.26.0189, perante a 1ª Vara Cível da comarca de Fernandópolis/SP, sem razão os recorrentes.

Percebe-se que as alegações do Sr. Osvaldo Cruz Martins Ferreira (pai da Sra. Marta, ora agravante, e viúva de Maximiliano) não prosperaram naqueles autos haja vista que a conclusão judicial foi de IMPROCEDÊNCIA dos Embargos de Terceiro, logo, não há que se falar em reconhecimento da titularidade do imóvel rural.

Desta feita, diante da atual conjuntura dos autos, considerando tratar-se de juízo de cognição sumária, não há elementos que justifiquem a reforma do decisum vergastado.

Destaca-se que o juízo de primeiro grau agiu em conformidade com legislação aplicável ao caso, pois, consoante o disposto no art. 1.784 do CC, aberta a sucessão, o domínio e a posse dos bens deixados pelo de cujus se transmite aos herdeiros e sucessores, passando, desde o óbito, a compor o denominado monte, que permanece uno e indivisível até a homologação da partilha.

Neste mesmo sentido já foi manifestado o entendimento deste Sodalício anteriormente:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE ATIVA – HERDEIROS COM LEGITIMIDADE PARA DEFENDER A HERANÇA – PRINCÍPIO DA SAISINE – ART. 1784 DO CC – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – REJEITADAS – MÉRITO – SAQUES INDEVIDOS NÃO COMPROVADOS – ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA (ART. 373, I, DO CPC) – SENTENÇA REFORMADA COM INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - CONDENAÇÃO SUSPENSA – ART. 98, § 3º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com o artigo 1.784 do CC "Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários". Com efeito, segundo o Princípio da Saisine, a transmissão da herança aos herdeiros com a abertura da sucessão ocorre simultaneamente à morte, tudo num só momento, ou seja, desde então os herdeiros possuem interesse quanto ao conjunto de bens e direitos deixados pelo de cujus, independentemente da abertura ou não de processo de inventário e da existência ou não da figura jurídica do espólio. (...)” (TJ-MT, N.U 1021188-33.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 10/07/2019)

Sendo assim, considerando que a morte opera a imediata transferência da herança aos seus sucessores legítimos e testamentários, não dúvidas de que os bens pertencentes ao Sr. Agenor passaram a pertencer ao Sr. Maximiliano (pai/marido dos agravantes) e seus irmão, ora agravados, Luana Barbosa da Silva, João Lucas Barbosa da Silva e Beatriz Barbosa da Silva Briante, que há época eram menores impúberes, razão pela qual os imóveis foram administrados pelo herdeiro com maior idade.

Por conseguinte, com a abertura da sucessão, mostra-se cabível a partilha nos autos do inventário, nos termos do art. 620, IV, “g”, do CPC, assim como, é autorizada determinação da administração e posse dos bens ao inventariante nomeado nos termos do art. 1.991, do Código Civil. Logo, vê-se que o julgador primeiro agiu em estrito cumprimento da norma processual e civil.

Por fim, como já elucidado no presente decisão, os agravantes não se insurgiram contra a nomeação da agravada Luana Barbosa da Silva na condição de inventariante, portanto, trata-se de matéria preclusa incapaz de justificar a retirada da inventariante na administração dos bens do espólio.

É importante lembrar que a preclusão é um instituto processual que visa a dar sempre seguimento à demanda, garantindo a segurança dos processos e fazendo com que não se eternizem em repetições constantes razão pela qual está diretamente relacionada com ônus processual, o qual consiste em uma faculdade das partes na prática ou não de determinado ato processual, revelando-se indevida a nova análise da questão também pelo juiz.

Nesse sentido encontra-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO DE LIMINAR – DEFERIMENTO DA LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – TRANSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA PRO JUDICATO – ARTS. 502 E 505, NCPC - IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES - AGRAVO PROVIDO. Ao proferir a decisão recorrida, a douta magistrada pronunciou-se sobre questões já decididas, inclusive, já transitadas em julgado, pelo que não pode novamente analisá-las, porquanto operada a preclusão pro judicato, tendo em vista o devido processo legal, bem como o princípio da segurança jurídica. Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” (AI 65697/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/10/2016, Publicado no DJE 24/10/2016)

Decorrido o prazo de impugnação regular, em respeito ao devido processo legal e à segurança jurídica, não é dado ao julgador (CPC, art. 505) e à parte (CPC, art. 507) alterar sua posição quando já se manifestou anteriormente.

A respeito da preclusão, ANTÔNIO CARLOS DE ARAÚJO CINTRA, ADA PELLEGRINI GRINOVER e CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO elucidam:

“Politicamente justifica-se a preclusão em virtude do princípio pelo qual a passagem de um ato processual para outro supõe o encerramento do anterior, de tal forma que os atos já praticados permaneçam firmes e inatacáveis. Quanto mais rígido o procedimento - como o é o brasileiro, por desenvolver-se através de fases claramente determinadas pela lei - maior se torna a importância da preclusão.” ("Teoria Geral do Processo", 12ª edição, São Paulo, Malheiros Editores, 1996, nº 210, pág. 332)

Com esses fundamentos, NEGO PROVIMENTO a pretensão recursal na parte conhecida, mantendo incólume a decisão interlocutória agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023